Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706074-78.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILZA DE ARAUJO LIMA EMBARGADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O As partes peticionam no Id. 72058068 requerendo a homologação de acordo e extinção do feito, contudo, no item 4 do referido ajuste restou consignado que: “4. Caso a minuta não seja devolvida ASSINADA pela parte autora em até 02 (dois) dias após o seu envio, será considerado pela empresa Ré que a parte Autora não aceitou os termos do acordo, portanto, NÃO PODENDO ESTE SER HOMOLOGADO” (72058068 - Pág. 1). Dessa forma, considerando que não consta assinatura da autora no referido acordo, NADA A PROVER quanto ao pedido. Mantenha-se em pauta. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora